Tribunal: CARF
Processo: 13971.907746/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.907746/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.230 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MADESP IND E COM DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO POSTERIOR À DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do
documento retificador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13971.907744/2011-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.907746/2011-71
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.228, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
deferiu o pedido de ressarcimento, porém, não homologou totalmente a compensação
dos débitos declarados, na medida que estes ultrapassaram o direito creditório do
contribuinte.
O interessado, basicamente, alega que possui crédito presumido do IPI, mais que
suficiente para compensar os indigitados débitos, conforme DCPs entregues à Receita
Federal e Livro de Apuração do IPI, tendo ocorrido, apenas, preenchimento incompleto
da PERDCOMP..
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão prolatado, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
[...]
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação na qual constará informação relativa ao crédito utilizado e
ao respectivo débito compensado. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão legal
para sua alteração na manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Não buscou em momento algum realizar um novo pedido de ressarcimento e
sim corrigir inexatidões, nos termos do art. 78 da IN RFB no 900/2008;
b) A IN RFB no 1.300/2012 assegura o direito à retificação do pedido de
ressarcimento, restituição ou declaração de compensação enquanto pendente
de decisão administrativa. É exatamente o ocorrido nestes autos, pois o pedido
de ressarcimento apresentado pela recorrente ainda está pendente de decisão
administrativa, tanto que há um recurso pendente de julgamento;
c) A recorrente não está pleiteando um novo crédito ou de eventuais diferenças,
apenas busca retificar a origem dos créditos informados. O crédito apurado
continua sendo o mesmo.

É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.228, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando as questões postas no recurso voluntário, fica evidente que a
recorrente reproduziu todas as razões recursais da impugnação, não
apresentou um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede
do direito material ou do processual.
Como o recurso voluntário versa sobre os mesmos temas apresentados na
manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão proferida
pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da
DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:.
De plano constato que não se trata de mero erro de preenchimento, nem mesmo
de pedido de retificação da PERDCOMP, mas de novo pedido.
Em 18/10/2004, disciplinando a restituição/ressarcimento e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução
Normativa SRF no 460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação.
Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que por sua vez foi
revogada pela de no 900/2008, porém ambas disciplinam o procedimento de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

retificação de PER/Dcomp. A IN SRF 600/2005, em seus artigos 56 a 61, já a IN
RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81, quais sejam:
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 76 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81 . A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento.
Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento
retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou
de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de
decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da
retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a
título ilustrativo, os seguintes arestos:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP
para alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado,
quando a declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da
decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada. Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir
Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da
Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa
que analisou pedido anteriormente formulado. Acórdão 108-09604, Processo
10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008
A par disso, há que se diferenciar que para fins de reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige-se a apuração da liquidez e certeza do
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-
as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho
decisório, vez que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro
senão o de obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento
diverso do inicialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao
pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é
competência precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se
quanto ao mérito da questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em
discussão. Se assim o fizesse, esta autoridade julgadora estaria avocando para si
uma competência que não lhe é cabida, pois não se trata apenas de examinar a
presença do direito em tese, mas também de se verificar se o tributo reclamado
originou efetivamente aquele crédito, bem como se referido indébito já não foi
liquidado em auto compensações e se, até mesmo, já não decaiu o direito de a
contribuinte pleitear a restituição do tributo em questão.
Dessa forma, sem adentrar em juízo quanto ao crédito presumido informado,
encontra-se aflorado um novo pedido de reconhecimento de direito creditório e
como tal, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque a
autoridade fiscal fora alijada, seja porque falece competência a esta Turma para
apreciação originária, a ver pelos artigos 220 e 229 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministro de
Estado da Fazenda de no 587, de 21 de dezembro de 2010 e alterações
posteriores:
Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pela contribuinte em seu pedido inicial.
Por derradeiro, apenas para afastar a possibilidade de eventual embargos,
afirmo que a discussão sobre a regra imposta pelo art. 88 da IN SRF no
1.300/2012, é no sentido de vedação de retificação de decisão em que a
autoridade administrativa já tenha se pronunciado e que a expressão
“pendente de decisão administrativa”, não está de forma alguma
relacionada a decisão definitiva e sim a uma decisão administrativa.
Para ilustrar a assertiva feita, trago à baila o voto proferido no processo
no 13807.003121/2004-91, que mutatis mutandis, é plenamente aplicável
ao caso em análise, verbis:
Inicialmente, a retificação deve estar fundamentada em erro comprovado.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

A recorrente alega erro de fato. Necessário, pois, antes de tudo, estabelecer que o
erro de fato pode ser acidental ou substancial, conforme seu poder de influir ou
não na validade do ato jurídico. Ensina a doutrina que é acidental o erro sobre as
qualidades secundárias da coisa ou pessoas envolvidas numa relação jurídica,
sem mostrar-se fator determinante da manifestação de vontade. Como exemplos,
mencione-se, em uma declaração de compensação, nome empresarial com grafia
errada, ou ainda, erro no telefone do responsável pelo preenchimento. Todavia, o
erro é substancial quando vulnera a manifestação de vontade do declarante. O
engano, aí, é quanto à própria substância do ato, com relevância para o direito.
No caso de uma DCOMP, cuja finalidade é a comunicação à administração
tributária de um débito e de um crédito que se extinguirão mutuamente, o erro na
discriminação de qualquer um dos dois é claramente substancial.
E não se alegue que poderia ser identificado e corrigido de oficio, conforme
dispõe o § 2° do art. 147 do CTN. Não se trata de lapso manifesto, que seria
identificável de pronto, podendo ser corrigido de oficio ou a requerimento, nos
termos do art. 32 do Decreto n° 70.235/1972. Não haveria modo de identificar à
primeira vista que o contribuinte pretendia compensar créditos do ano-calendário
2002, ao invés do ano-calendário 2001, conforme constava de sua DCOMP.
Indo além da questão do erro, e sem entrar no mérito de estar ou não
comprovado no caso concreto, nos termos do art. 147 a retificação de declaração
somente é admitida antes de notificado o lançamento. No âmbito da DCOMP,
esse lapso temporal deve ser entendido como aquele compreendido entre o
momento da apresentação da declaração, quando a compensação produz seus
efeitos de extinguir o crédito tributário, embora sob condição resolutória, até
aquele em que a autoridade administrativa toma conhecimento da compensação
declarada e expressamente a não homologa. A partir desse momento,
implementada negativamente a condição resolutória, cessam os efeitos da
compensação, inclusive retroativamente, e o crédito tributário que se pretendia
extinto ressurge. Também a partir desse momento se torna impossível a
retificação da declaração de compensação.
Fazendo um paralelo com o lançamento tributário, a retificação de DCOMP após
a decisão denegatória da compensação equivaleria a alterar um lançamento após
a decisão de primeira instância para afastar os motivos que conduziram a sua
desconstituição, vale dizer, a alterar o critério jurídico do lançamento,
procedimento pacificamente vedado. Mesmo admitindo tratar-se de erro
substancial, sua retificação significaria algo como alterar o "critério jurídico da
compensação", ou seja, alterar sua própria essência.
A retificação da DCOMP, nos termos em que foi feita, equivale a trazer um outro
crédito, de origem distinta daquele originalmente proposto. A recorrente alega
que o valor do crédito restaria inalterado, e tão somente a origem teria sofrido
modificação. Mas é exatamente a origem do crédito que constitui sua essência.
Apenas após identificada a origem é que se podem analisar os requisitos de
liquidez e certeza, nos quais o valor está inserido.
Nessa linha de raciocínio, entendo correta a decisão a quo, posto que a
retificação da DCOMP, após a decisão denegatória, para alterar o ano de
apuração do saldo negativo pretendido como crédito corresponde, de fato, a nova
declaração, com o mesmo débito sendo apresentado em confrontação com
crédito diverso, a ser objeto de nova análise, em processo diverso do anterior.
Observe-se que o requisito temporal é que se mostrou decisivo para o deslinde da
questão. Houvesse sido a DCOMP retificada antes da manifestação da autoridade
administrativa, não haveria qualquer problema, já que a retificação, quando
admitida (grifei) é tida por "automática", substituindo integralmente a original,
nos termos do art. 18 da Medida Provisória n° 2.189, de 23/08/2001 (grifo não
consta do original):
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.230 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.907746/2011-71

Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Após cientificado o interessado da decisão que negou homologação à
compensação, no entanto, a retificação da DCOMP deixa de ser admissível,
conforme demonstrado.
Diante de tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital